Tribunal: TJSP
Processo: 2059080-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (obrigação de pagamento em demanda reparatória). Indeferimento de penhora, afetando renda do devedor. Recurso da credora. Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).